Tribunal: TJDFT
Processo: 0746999-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Apelação. Juízo de admissibilidade. Competência do Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgamento de apelação, em razão da declaração de nulidade de atos processuais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão de primeiro grau que considerou não caber a remessa dos autos ao Tribunal em virtude de declaração de nulidade de atos processuais.

III. Razões de decidir
3. O juízo de admissibilidade da apelação, conforme disposto no art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça, razão pela qual não cabe ao Juízo de Primeiro Grau realizar tal análise.
4. A decisão judicial que declara a nulidade de citação e de atos processuais subsequentes, ainda que proferida em embargos de declaração, possui natureza interlocutória e não se enquadra no conceito de sentença previsto no art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, mas não impede o envio dos autos ao Tribunal para a realização do juízo de admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “O juízo de admissibilidade da apelação é de competência exclusiva do Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, §§ 1o, 2o e 3o, e 203, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0706806-09.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 19.5.2021.